Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-19.2021.8.11.0026
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000108-19.2021.8.11.0026
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) furto ocorrido em estabelecimento comercial, com subtração de envelope contendo R$ 1.000,00; (ii) imagens do circuito de segurança mostram que o corréu realizou a subtração enquanto o apelante conversava com a atendente do caixa; (iii) corréu que confessou o crime; (iv) apelante permaneceu no local após o furto, sem demonstrar proveito do crime.
3. Requerimentos do recurso: absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O concurso de pessoas exige o vínculo subjetivo entre os agentes, configurado pela cooperação consciente para a prática do crime.
6. As provas coligidas não demonstram que o apelante tenha agido com dolo de contribuir para a subtração do valor, limitando-se a apontar sua presença no local e interação com a vítima.
7. A confissão do corréu e a ausência de elementos indicativos de vantagem obtida pelo apelante reforçam a insuficiência probatória para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000108-19.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO PONCIANO DOS SANTOS - CPF: 012.785.381-27 (APELANTE), JOSIMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 021.790.121-28 (APELANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), ALEXANDER RIBEIRO COIMBRA - CPF: 048.557.461-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Mayara da Silva Rodrigues (VÍTIMA), RONALDO PONCIANO DOS SANTOS - CPF: 012.785.381-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 021.790.121-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA DA SILVA RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
furto ocorrido em estabelecimento comercial, com subtração de envelope contendo R$ 1.000,00;
(ii)
imagens do circuito de segurança mostram que o corréu realizou a subtração enquanto o apelante conversava com a atendente do caixa;
(iii)
corréu que confessou o crime;
(iv)
apelante permaneceu no local após o furto, sem demonstrar proveito do crime.

3. Requerimentos do recurso: absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O concurso de pessoas exige o vínculo subjetivo entre os agentes, configurado pela cooperação consciente para a prática do crime.

6. As provas coligidas não demonstram que o apelante tenha agido com dolo de contribuir para a subtração do valor, limitando-se a apontar sua presença no local e interação com a vítima.

7. A confissão do corréu e a ausência de elementos indicativos de vantagem obtida pelo apelante reforçam a insuficiência probatória para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4o, IV; CPP, art. 386, VII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de
Alexander Ribeiro Coimbra
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis, nos autos do processo n. 1000108-19.2021.8.11.0026, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 265806804).

Em face da presença dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos (id. 265806804).

Nas
razões recursais
, pugna por sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há provas de que tenha se vinculado subjetivamente aos demais acusados e participado da empreitada criminosa (id. 265806825).

As
contrarrazões
foram pela rejeição do apelo defensivo (id. 265806831).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
da irresignação (id. 266772786).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Alexander Ribeiro Coimbra
e dos corréus
Ronaldo Ponciano dos Santos
e
Josimar Cândido da Silva
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos:

“
Fato 01

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 28 de abril de 2018, por volta das 18h, no Posto Morada da Serra, nesta cidade de Arenápolis-MT, o denunciado Ronaldo Ponciano dos Santos, acompanhado de Alexander Ribeiro Coimbra e Josimar Candido da Silva, subtraiu para si coisa alheia móvel, pertencente ao Posto de Combustível Morada da Serra, sendo um envelope com a quantia de R$1.000,00 (um mil reais).

Fato 02

Apurou-se que, no dia e hora acima descritos, o denunciado Ronaldo Ponciano dos Santos, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo, consistente em uma espingarda, de calibre antecarga, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, conforme Boletim de Ocorrência n° 2018.137512 (fls.03/04v), Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02), Termo de exibição e apreensão (fl. 10), Termos de declarações/depoimentos (fls. 05/06, 07/08, 09, 16/17, 20/21 e 40/41), Exame Pericial de Balística – laudo n°600.2.03.2018.006637-01(fls. 49/50) e demais elementos coligidos aos autos.

De acordo com os autos, a Guarnição da Polícia Militar foi acionada via celular patrulha para atender a ocorrência de furto no posto de combustível Morada da Serra, tendo a vítima atendente de caixa Nayara relatado que após atender três rapazes e fechar o caixa percebeu a falta de um envelope contendo o valor de R$1.000,00 (um mil reais), momento em que a atendente puxou as imagens de segurança que captaram o furto mostrando o denunciado Ronaldo Ponciano dos Santos subtraindo o envelope com ajuda de Alexander Ribeiro Coimbra e Josimar Candido da Silva, que ficaram distraindo a atendente de caixa enquanto Ronaldo praticava o delito.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar entrevistou o denunciado Alexander Ribeiro Coimbra, que apontou Ronaldo Ponciano dos Santos como autor do furto, bem como disse que este se encontrava em uma chácara na zona rural do município de Arenápolis-MT, momento que a Guarnição se deslocou a residência de Ronaldo e localizou em seu quarto embaixo de seu colchão uma espingarda tipo cartucheira com a numeração e marca ilegível, bem como não foi localizado na sua residência o envelope com a quantia furtada.

Denota-se, que após realizar diligência na residência de Ronaldo, a Guarnição da Polícia Militar, se dirigiu até a casa de Josimar Candido da Silva, tendo encontrado apenas sua esposa, que informou que seu marido não se encontrava no momento, bem como esta autorizou os policiais a entrar na residência para verificar informações pertinentes ao caso.

Verifica-se, que o telefone do denunciado Josimar Candido da Silva foi encontrado na conveniência do posto de combustível, sendo que o denunciado após a prática do furto acabou esquecendo o aparelho celular no balção da conveniência, momento que a Guarnição realizou vistoria no telefone e constatou conversas e fotos de comercialização de armas de fogo pelo aplicativo de mensagem whatsapp
” (id. 265805864).

Os corréus
Ronaldo Ponciano dos Santos
e
Josimar Cândido da Silva
realizaram acordo de não persecução penal, enquanto o apelante
Alexander Ribeiro Coimbra
, após o encerramento da instrução criminal, foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, §4o, IV) à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 265806804).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de materialidade e autoria do crime de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, IV)

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição sob o argumento de que a prova dos autos não comprova seu vínculo subjetivo com o autor do crime de furto. Aduz que o simples fato de estar conversando com a vítima enquanto os valores financeiros que estavam em sua posse eram subtraídos não comprova sua intenção de distrai-la para que terceiro realizasse o indigitado delito.

O recurso comporta provimento.

De acordo com o art. 29 do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade.

Entretanto, o reconhecimento do concurso de pessoas apenas é possível nas hipóteses em que estiver demonstrado o vínculo subjetivo entre os agentes, ou seja, quando houver a comprovação da “
consciente e voluntária cooperação de dois ou mais indivíduos para a mesma infração penal
” (SOUZA, Luciano Anderson de.
Direito Penal
. Vol. 01. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022, p. 431).

E, o ônus da prova a respeito deste liame recai sobre a acusação que, no cumprimento de seu mister deverá, sob pena de absolvição, produzir elementos que confiram ao julgador a certeza necessária do envolvimento do agente no delito que lhe é atribuído e de que participou de obra comum com os demais envolvidos.

No caso em tela, todavia, embora esteja demonstrado que o apelante estava presente no local e momento da prática do crime de furto perpetrado pelo corréu
Ronaldo Leite de Almeida
, os autos não comprovam a existência de união psicológica entre os agentes para fins de contribuírem com a realização do ilícito narrado na inicial.

Os policiais militares
Ronaldo Leite de Almeida
e
Willyan Rodrigo de Souza
relataram durante as investigações, que no dia dos fatos foram acionados para atender a um possível crime de furto ocorrido no Posto Morada da Serra. Ao chegarem ao local, a vítima
Mayara da Silva Rodrigues
os informou que enquanto estava fechando o caixa, três homens se aproximaram para pagar conta, mas, após irem embora, percebeu que um envelope com R$ 1.000,00 (mil reais) pertencente ao estabelecimento comercial havia desaparecido (id. 265805874 – pp. 07/08 e pp. 09/10).

Ao analisarem as câmeras de segurança os agentes de segurança pública constataram que, enquanto o apelante
Alexander Ribeiro Coimbra
e
Josimar Cândido da Silva
distraiam a vítima,
Ronaldo Ponciano dos Santos
realizou a subtração. Esclareceram que os dois primeiros ainda estavam no local quando chegaram, mas o responsável pela subtração evadiu-se (id. 265805874 – pp. 07/08 e pp. 09/10).

Ao ser interrogado durante a fase policial, o apelante admitiu que estava no estabelecimento comercial, mas negou envolvimento no fato. Pontuou que estava na companhia de alguns amigos quando
Ronaldo
chegou ao local e se sentou com eles. Posteriormente, relatou que quando foi até o balcão, um outro homem estava realizando pagamento, mas não viu
Ronaldo
dentro da conveniência neste momento. Afirmou que depois de acertar sua conta, voltou para a mesa, mas
Ronaldo
já havia ido embora. Informou que momentos depois os policiais chegaram e somente então tomou conhecimento do furto (id. 265805874 – pp. 20/22).

Em juízo, o apelante voltou a negar envolvimento nos fatos.

Por sua vez, o corréu
Ronaldo Ponciano dos Santos
confessou a prática criminosa à autoridade policial. Naquela oportunidade aduziu que depois de ver um envelope perto da atendente do caixa, conseguiu subtraí-lo sem que ela percebesse. Destacou que estava embriagado e, após o furto, foi embora e passou em vários outros bares para comprar bebidas (id. 265805874 – pp. 26/28).

Do mesmo modo, o corréu
Josimar Cândido da Silva
disse que quando foi pagar sua conta, os demais acusados também foram ao caixa, mas negou qualquer participação no furto (id. 265805874 – pp. 49/51).

A testemunha
Caroline Santos Tocantins
, funcionária do estabelecimento comercial, disse que após acessar as imagens do circuito interno de monitoramento foi possível constatar que os acusados entraram juntos na conveniência, mas apenas
Ronaldo Ponciano dos Santos
realizou a subtração dos valores financeiros. Disse que após os fatos,
Ronaldo Ponciano
foi embora, enquanto os outros indivíduos que apareceram nas filmagens, permaneceram no local (id. 265805874 – pp. 73/74).

Em juízo, a testemunha ratificou as suas declarações e confirmou que, enquanto dois dos acusados ficaram conversando com a atendente, o terceiro praticou o furto.

Ao ser ouvida durante a fase judicial, a vítima
Mayara da Silva Rodrigues
relatou que no dia dos fatos, em razão da quantidade de pessoas que estavam sendo atendidas no estabelecimento comercial, deixou um envelope em cima da bancada. Após perceber o seu sumiço, acessou as imagens do circuito de monitoramento e constatou que durante um dos atendimentos houve a subtração. Informou que dois dos clientes a distraíram, enquanto o terceiro (
Ronaldo
) realizou a subtração.

A ofendida detalhou que no momento dos fatos foi distraída porque os homens que estava conversando com ela ficaram lhe fazendo elogios, fazendo perguntas e a “enrolaram” para fazer o pagamento, pois não lhe diziam se o efetuariam no dinheiro ou cartão, motivo pelo qual demorou um pouco para atendê-los e que, nesta ocasião, o terceiro se aproveitou e pegou o envelope.

A despeito do entendimento pelo Juízo de primeiro grau, a análise do conjunto probatório não confere a certeza necessária para manutenção do édito condenatório, na medida em que o liame subjetivo entre os agentes não está devidamente demonstrado.

Embora as imagens do circuito interno de monitoramento, os interrogatórios e a prova testemunhal atestem que os acusados entraram juntos no estabelecimento comercial em que os fatos ocorreram e que
Alexander Ribeiro Coimbra
e
Josimar Cândido da Silva
conversaram com a vítima, enquanto
Ronaldo Ponciano dos Santos
realizava a subtração, tais elementos não vinculam o apelante ao delito.

Isso porque, apesar da ofendida ter dito que foi distraída durante a conversa com o apelante, nada nos autos comprova que o contato foi intencionalmente travado para fins de diminuir a sua capacidade de percepção e permitir que terceiro subtraísse o envelope que estava em cima do balcão.

Além disso, não se pode ignorar que após a prática do crime de furto
Ronaldo Ponciano dos Santos
foi embora com o dinheiro e gastou parte dele em outros estabelecimentos comerciais, onde consumiu bebidas alcoólicas, enquanto o apelante permaneceu no local em que os fatos ocorreram sem a percepção de qualquer proveito.

Portanto, os autos carecem de referências concretas e efetivas que panteiem a aderência do apelante à conduta perpetrada pelo corréu
Ronaldo Ponciano dos Santos
.

Não olvido da alegação da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que a vítima descreveu a conduta criminosa e o envolvimento de todos os denunciados, no entanto, como destacado anteriormente, os elementos coligidos ao feito não permitem concluir com a segurança necessária que o apelante se aproximou da vítima e, intencionalmente a distraiu, para que o corréu efetivasse a subtração dos valores financeiros.

Sendo assim, acolho a pretensão recursal, a fim de absolver o apelante da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alexander Ribeiro Coimbra
para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolvê-lo da acusação de ter praticado o crime previsto no art. 155, §4o, IV, do Código Penal, em desconformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025